Tribunal: TJDFT
Processo: 0706415-97.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706415-97.2021.8.07.0018 RECORRENTE: FB2 COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. VERIFICAÇÃO. ICMS. INEIDONIDADE DAS NOTAS FISCAIS. RECOLHIMENTO DO IMPOSTO. SONEGAÇÃO DO TRIBUTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA EMPRESA. RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DE FORMA ANTECIPADA. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPOSTO DEVIDO. MULTA DE 200% SOBRE O VALOR DO TRIBUTO. CONFISCO. VEDAÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO PROPORCIONAL. ART. 86 DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há que se falar em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa se o auto de infração foi motivado e contém todas as informações legais, possibilitando o direito amplo de defesa pelo contribuinte autuado. 2. A sociedade empresária que procede de boa-fé não pode ser responsabilizada de forma objetiva pelo pagamento de ICMS. No entanto, eventual responsabilização pode lhe ser imputada em caso de comprovada participação em esquema fraudulento. Evidenciado que a empresa autuada concorreu para a sonegação do tributo, afastando, assim, sua boa-fé, não há razão para desconsiderar a responsabilidade solidária. 3. O Supremo Tribunal Federal tem o entendimento de que o princípio da vedação ao confisco deve ser observado não apenas na instituição de tributos, mas também na imposição das multas fiscais, concluindo-se que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade a multa punitiva de 100% do valor do crédito tributário. 5. Nos termos do artigo 86 do Código de Processo, “se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos entre eles os honorários e as despesas.” 6. Apelações conhecidas e não providas. Preliminar afastada. Unânime. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 124, inciso I, do Código Tributário Nacional, suscitando a nulidade do auto de infração, pois ele careceria de motivação jurídica e factual; b) artigos 128 do CTN, 321 do Decreto 18.955/1997 e 1o da Portaria SEF 92/2010, sustentando a impossibilidade de cobrança do ICMS já recolhido pelo contribuinte. Aduz ter feito a compra da mercadoria apreendida diretamente na AMBEV, afirmando que o fato teria sido comprovado com as notas ficais acostadas aos autos. Argumenta houve a correta retenção do imposto à título de ICMS, no momento da compra. Em adição, sem apontar qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado, tece considerações sobre a inexistência de responsabilidade solidária entre as partes. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa dos artigos 124 e 128, ambos do CTN, e 321 do Decreto 18.955/1997, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.” (AgInt no AREsp n. 2.186.325/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023). Ademais, “A simples indicação de dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.113.820/GO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar seguimento ao apelo especial no tocante ao suposto malferimento do artigo 1o da Portaria da SEF 92/2010, pois, consoante pacífica jurisprudência da Corte Superior, “Para efeito de admissibilidade do Recurso Especial, à luz de consolidada jurisprudência do STJ, o conceito de lei federal (art. 105, III, "a", da CF) compreende tanto atos normativos (de caráter geral e abstrato) produzidos pelo Congresso Nacional (lei complementar, ordinária e delegada), como medidas provisórias e decretos expedidos pelo Presidente da República. Logo, o apelo nobre não constitui, como regra, via adequada para julgamento de ofensa a atos normativos secundários produzidos por autoridades administrativas, quando analisados isoladamente - sem vinculação direta ou indireta a dispositivos legais federais -, tais como resoluções, circulares, portarias, instruções normativas, atos declaratórios da SRF, provimentos das autarquias, regimentos internos de Tribunais, enunciado de súmula (cf. Súmula 518/STJ) ou notas técnicas.” (AgInt no AREsp n. 2.233.522/BA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 14/4/2023). Por fim, descabe dar curso ao apelo especial em relação à tese recursal afeta à solidariedade, porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." (AgInt no AREsp n. 2.208.287/GO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009